Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714867-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICKA KAROLINA DE JESUS GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO ERICKA KAROLINA DE JESUS GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 154166766, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. No que se refere ao pedido de tutela de urgência, consta dos autos que a autora fez cirurgia bariátrica há cerca de 3 anos e perdeu 50 quilos, mas ficou com excesso de pele e afirma desconforto físico e psicológico, na medida em que afetou sua autoestima, deixando de se relacionar socialmente, usar vestidos, ir à praia, etc. A tutela de urgência deve ser deferida quando provável o direito e desde que haja um perigo iminente ou risco, no caso dos autos, relacionado à vida ou à saúde da autora. Embora provável o direito, a urgência não existe, mesmo que o médico o afirme em seu laudo, onde qualificou a urgência de "relativa". Isso afasta qualquer alegação de urgência porque se esta fosse relativa, seria relativa à autora, ou seja, há urgência para a autora que deseja a cirurgia no mais breve espaço de tempo. A urgência que o juiz precisa avaliar é outra. É a urgência que se refere à saúde ou à vida da paciente, como salientado. Se a autora passa por isso há 3 anos é intuitivo que poderá aguardar o transcurso natural do processo ou, ao menos, a formação da relação processual com o contraditório do réu, o qual, relembro, tem relevo constitucional até. Dito isso, indefiro a liminar. Deixo de designar audiência de conciliação haja vista que, de acordo com a experiência, os planos de saúde não costumam firmar acordos em fase de conhecimento. Cite-se. Int.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora, atualmente com 30 anos, “foi submetida a gastroplastia redutora em 08/05/2019, sua perda ponderal foi de 49kg de excesso de peso. Encontra se atualmente com o peso estável e saudável” (id. 154090557, pág. 1). Segundo o relatório médico, a agravante-autora “apresenta Lipodistrofia generalizada pela perda ponderal acentuada em decorrência do tratamento da obesidade, necessitando realizar cirurgias reparadoras a fim de remover os excessos de pele presente nos membros inferiores (como continuidade ao tratamento contra a obesidade). Ressalta se que o grau de flacidez que acomete a paciente foge dos parâmetros de recuperação que seriam utilizados por intermédio de atividades físicas especifica e localizada, por se tratar de excesso de pele decorrente de grande perda de peso” (id. 154090557, pág. 1). O pedido médico foi para os seguintes procedimentos (id. 154090557, pág. 2): “Assim, solicita se a liberação dos Código TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar) com brevidade máxima, para os seguintes procedimentos: 30602262 (2x) - Reconstrução da Mama com prótese não estética 30101190 (2x) - Correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores. (um codigo por área, utilizado por correlação) Solicita se autorização de OPME: 01 (um) par de prótese da marca Silimed, redonda, de poliuretano; 02 (duas) unidades de cola cirúrgica DERMABOND PRINEO, devido os pacientes pos bariátrica apresentam grande incidência de deiscência de pontos e a cola cirúrgica é um fator protetor para a deiscência e infecções. Aguardo liberação da autorização. CID: E68, E66, E66.8, L26, K91, E88.1, Z42.2”. A autorização foi negada pela agravada-ré com a seguinte justificativa (id. 154090550): “De acordo com a documentação encaminhada, trata-se de solicitação de correção de lipodistrofia braquial e mastoplastia pós cirurgia bariátrica com grande perda ponderal. O referido procedimento consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para abordagem de mamas após trauma ou tumores, e por não tratar- se do caso, a solicitação atual não apresenta cobertura. Correção de lipodistrofia braquial não tem cobertura contratual visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. São Paulo, Beneficiário : Protocolo Nr.: Cartão: 18/02/2023 ERICKA KAROLINA DE JESUS GOMES 33967920230215159093 08650003263785000 A Central Nacional Unimed, operadora de planos de assistência privada, com registro na Agência Nacional de Saúde, informa referente solicitação médica - pedido/guia 2215644660 contemplando o(s) procedimento(s) abaixo listado(s). Esclarecemos que o(a) Sr.(a) tem o direito de solicitar a reanalise desta negativa, preferencialmente ao prazo de 48 horas corridas, nos termos da Resolução Normativa RN 395/16, por meio dos seguintes canais: Via internet, no Portal CNU www.centralnacionalunimed.com.br/ouvidoria; via Carta (endereçada á Ouvidoria da Central Nacional Unimed, alameda Santos, n. 1826, 9 andar, CEP: 01419-909 São Paulo/SP); é imprescindível que na solicitação de reanálise seja mencionado o n. de protocolo que gerou esta demanda. Sem mais, para momento, colocamo-nos á disposição para quaisquer esclarecimentos.” Dos elementos acima coligidos, conquanto não haja dúvidas acerca da necessidade de a agravante-autora realizar os procedimentos prescritos pós-bariátrica, observado o lapso de tempo transcorrido da cirurgia, de aproximados três anos, não há o perigo iminente de dano, na acepção legal, para se conceder a medida liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora